Tribunal: TJDFT
Processo: 0717948-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717948-13.2022.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCISCO IVANILDO DA SILVA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. VIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso conste nos autos provas documentais do cometimento do crime juntamente com a confissão em sede inquisitorial, mesmo que não confirmada em juízo, e com relatório policial indicando a prática reiterada do delito, resta comprovada a autoria e a materialidade do delito. 2. Para a fixação de valor indenizatório mínimo, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (1) pedido na denúncia, (2) indicação do montante pretendido e (3) instrução probatória específica oportunizando o contraditório e a ampla defesa. Restando ausente a indicação do montante pretendido, inviável a fixação de valor indenizatório mínimo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório; b) artigo 65 do CP, uma vez que a pena-base não foi fixada abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea do agente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à alegada contrariedade ao artigo 65 do Código Penal. Isso porque o referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Para a jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.901.183/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030